Tribunal: CARF
Processo: 13963.720428/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.720428/2012-88
ACÓRDÃO
2002-008.682 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALBI COSTA DOS SANTOS (ESPÓLIO)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Possibilidade de dedução dos honorários advocatícios devidamente
pagos na atuação do procurador em ação judicial trabalhista.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos em ação judicial trabalhista deve ser apurado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.682 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720428/2012-88
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para deduzir da base de cálculo o valor de honorários advocatícios de
R$9.432,36 bem como aplicar as tabelas e alíquotas Ata retificada vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 26 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 13 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo Empregatício recebidos de Pessoa Jurídica e de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de
ajuste anual do Sr. Walbi Costa dos Santos relativa ao ano-calendário 2007
(exercício 2008), onde se exige Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
(Cód. DARF 2904) no valor de R$ 9.912,13, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 06/07), a
referida revisão decorreu da apuração de:
a) omissão dos rendimentos tributáveis recebidos da Fundação CELESC de
Seguridade Social – CNPJ 103.416.339-68 (R$ 4.526,04);
Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.682 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720428/2012-88
3
b) omissão dos rendimentos tributáveis recebidos por intermédio da Caixa
Econômica Federal em decorrência de ação movida na Justiça Federal (R$
47.161,78);
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos recebidos por intermédio da Caixa Econômica
Federal no valor de R$ 1.414,85.
Irresignada em parte com o lançamento, a viúva do Sr. Walbi Costa dos Santos,
Sra. Maria de Lurdes Marangoni dos Santos, apresentou a impugnação de fl. 10,
instruída com os documentos de fls. 03 a 09.
Diz que não ocorreu omissão dos rendimentos tributáveis recebidos da Fundação
CELESC de Seguridade Social, mas sim erro na informação do número de inscrição
no CNPJ da fonte pagadora. Afirma que ao invés de ser informado o número de
inscrição no CNPJ 103.416.339-68, foi informado 29.979.036/0001-40.
Afirma que a omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação movida
na Justiça Federal não ocorreu por má-fé, já que o Sr. Walbi Costa dos Santos
faleceu no mês em que encerrou o prazo para a entrega da declaração de ajuste
anual do exercício 2008 (ano-calendário 2007) e a sua família não tinha
conhecimento do recebimento de tais rendimentos.
Alega que do montante que fiscalização apurou a título de rendimentos recebidos
em decorrência de ação movida na Justiça Federal (R$ 47.161,78) deve ser
deduzido o valor de R$ 9.432,36, que se refere aos honorários pagos ao advogado
do de cujus.
Requer, ao fim, que o cálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos
em decorrência de ação movida na Justiça Federal seja efetuado com base no
regime de competência, visto que a ação judicial se refere a valores que deveriam
ter sido recebidos desde fevereiro de 1994.
...
O Acórdão de procedência parcial foi exarado sem ementa, conforme determinação
contida na Portaria SRF no 1.364, de 10/11/2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013 (e-fl.24), o sujeito
passivo interpôs, em 26/03/2013 (e-fl. 26), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios (R$9.432,36) são dedutíveis da base de
cálculo do imposto e ora estão comprovadas nos autos através de novos documentos judiciais
anexados (e-fls. 28/35); e
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.682 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720428/2012-88
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos
por intermédio da Caixa Econômica Federal em decorrência de ação movida perante a Justiça
Federal no valor de R$ 47.161,78.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Vejam-se os argumentos denegatórios de primeira instância, presentes no voto do
Acórdão exarado, que não acataram o pedido de dedução dos honorários advocatícios do
montante dos rendimentos tributáveis:
...
3. Pedido de dedução de honorários advocatícios
A representante do espólio, em sede impugnação, pleiteia que seja deduzido do
valor da omissão apurada a título de rendimentos tributáveis recebidos por
intermédio da Caixa Econômica Federal o montante que consta registrado no
recibo reproduzido à fl. 04 a título de honorários pagos pelo de cujus ao advogado
Francisco Carlos Balthazar.
Sucede que a apresentação do recibo reproduzido à fl. 04, por si só, não tem força
suficiente para garantir a citada dedução, visto que não faz prova de que o
referido advogado (Franciso Carlos Balthazar) realmente atuou na ação judicial no
2003.72.04.010274-5 - Justiça Federal de Criciúma/SC.
Cabe destacar, aqui, que tal prova poderia ser feita, por exemplo, com a
apresentação de contrato firmado entre o de cujus e o advogado Francisco Carlos
Balthazar e de cópias de peças e de procuração que constem nos autos da
referida ação judicial.
Diante do exposto, portanto, entendo que não há como se acatar o pleito de
dedução dos honorários advocatícios discriminados no recibo reproduzido à fl. 04.
Ora, em sua defesa a parte interessada traz então novos documentos (e-fls. 28/35),
cf. indicação da instância a quo, as quais podem, na espécie, serem conhecidas com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.682 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720428/2012-88
5
Tratam-se de Procuração e Peças judiciais onde se verifica que, conforme
questionado pela DRJ, não há dúvidas de que o Advogado Francisco Carlos Balthazar atuou na
ação judicial trabalhista apontada e, portanto, cabível a dedução do valor recebido pelo mesmo,
de R$9.432,36, do montante de rendimentos tributáveis recebidos em decorrer da mesma ação.
Boa sorte deve ser atribuída ainda aos argumentos recursais relativos ao regime de
competência para cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos tributáveis do interessado.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no
que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho, com base no artigo 99 do
RICARF/2023.
Desse modo, com razão o contribuinte também neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para deduzir da base de
cálculo o valor de honorários advocatícios de R$9.432,36 bem como aplicar as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.682 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720428/2012-88
6

Fl. 43
DF CARF MF
Original